Tribunal: TJSP
Processo: 2111860-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Paulista contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para compelir o ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Paulista contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para compelir o ente federado ao fornecimento de fraldas geriátricas ao autor, pessoa com deficiência intelectual e paralisia cerebral. O agravante sustenta riscos orçamentários, ausência de previsão na RENAME, ilegitimidade passiva e descumprimento de requisitos fixados pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o ente municipal pode ser compelido judicialmente ao fornecimento do insumo pretendido pela contraparte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 106 do STJ não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, ao passo que a demanda se refere a insumo essencial.
4. O STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), firmou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, permitindo ao jurisdicionado eleger contra qual deles litigar.
5. A documentação médica contida nos autos comprova a necessidade contínua das fraldas para a higiene e prevenção de agravos à saúde do autor, pessoa com deficiência severa e absolutamente incapaz.
6. Restou demonstrada a hipossuficiência econômica do demandante, representado por sua genitora, também carente de recursos, fato reforçado pela assistência prestada pela Defensoria Pública.
7. A cláusula da reserva do possível não se aplica automaticamente, exigindo prova concreta da absoluta ausência de recursos, o que não foi demonstrado nos autos.
8. A decisão judicial limita-se à concessão de medida pontual, sem invasão de competências do Executivo, voltada à tutela de direito individual cuja omissão comprometeria a integridade física e psíquica do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde, como fraldas geriátricas, é solidária entre os entes federativos, podendo o autor da ação eleger o polo passivo.
2. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo essencial é admissível quando presentes a necessidade comprovada e a hipossuficiência econômica.
3. A cláusula da reserva do possível somente pode ser invocada mediante prova da absoluta inexistência de recursos orçamentários.
4. O Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de insumos essenciais à saúde em hipóteses individualizadas, sem que isso configure violação à separação dos poderes.